Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-09.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVAS.
A versão apresentada pela vítima, coerente e coesa, foi corroborada pela prova material (mensagens encaminhadas pelo acusado) e confessada pelo acusado. As ameaças, explícitas e diretas, causaram temor à vítima, que registrou ocorrência e postulou medidas protetivas em seu favor.
Recurso não provido.